Tribunal: TJPA
Processo: 0018433-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018433-36.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA CUNHA, MARLENE NASCIMENTO ROSA, BENEDITA DA SILVA REIS

APELADO: BENEDITA DA SILVA REIS, MARIA DAS GRACAS DE SOUZA CUNHA, MARLENE NASCIMENTO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC E DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FIXAÇÃO DE TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Benedita da Silva dos Reis
contra decisão monocrática proferida em
apelação cível
, na qual se negara provimento ao seu recurso e se dera parcial provimento ao apelo da parte contrária,
Maria das Graças de Souza Cunha
, mantendo-se a reintegração de posse e fixando-se taxa de fruição. A agravante sustenta nulidade da decisão unipessoal, alegando ausência de enfrentamento das teses e impossibilidade de julgamento monocrático, e requer análise pelo colegiado e reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se é válida a decisão monocrática do relator que negou provimento à apelação, à luz do art. 932 do CPC, do Regimento Interno do TJPA e da jurisprudência dominante;
(ii) estabelecer se devem ser mantidos os fundamentos de mérito que reconheceram a posse mais antiga da agravada, autorizaram a reintegração de posse e fixaram taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente recursos quando houver jurisprudência dominante ou precedentes vinculantes aplicáveis, conforme arts. 926 e 932, IV e V, do CPC, bem como art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, interpretados à luz da Súmula 568 do STJ, que confere exegese ampliativa à norma.

4.

A fundamentação por referência (per relationem) é válida quando a decisão reafirma fundamentos anteriores e enfrenta, ainda que sucintamente, as questões relevantes, conforme Tema 1.306 do STJ, sendo lícita a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando não há argumentos novos no agravo interno.

5.

A ação possessória exige prova da posse, da turbação ou esbulho e sua data, nos termos do art. 561 do CPC; é vedada a exceptio dominii, por força dos arts. 1.210, §2º, do CC e 557 do CPC, de modo que discussão sobre propriedade é irrelevante ao deslinde da demanda.

6.

A agravada demonstrou posse mais antiga mediante recibos e atos típicos de domínio desde 1994, enquanto a agravante reconheceu, em ação anterior, relação de locação ou comodato, revelando posse precária e posterior, o que impede o reconhecimento de usucapião e confirma o esbulho.

7.

Caracterizado o esbulho, é devida a taxa de fruição como compensação pela privação do uso do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ e de tribunais estaduais, podendo ser fixada em 0,5% do valor do bem ao mês, a contar da citação, observada a reparação integral e vedado o enriquecimento sem causa.

8.

A alegação de prejudicialidade resta implicitamente rejeitada diante da manutenção da reintegração, nos termos de precedentes do STF que admitem negativa implícita.

9.

Não há obscuridade quanto aos critérios de juros e correção, pois estes seguem o art. 2º da Lei 14.905/2024, e o marco inicial da taxa de fruição foi expressamente fixado na citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando houver jurisprudência dominante, conforme previsão do CPC, do Regimento Interno do TJPA e da Súmula 568 do STJ.

2.

A fundamentação per relationem é válida quando a parte não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

3.

A posse deve ser comprovada nos termos do art. 561 do CPC, sendo inadmissível a exceptio dominii nas ações possessórias.

4.

Demonstrada a posse mais antiga e o esbulho, mantém-se a reintegração de posse e é devida taxa de fruição de 0,5% ao mês, desde a citação, como compensação pela privação do uso do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 926, 932, 561, 557 e 1.021, §3º; CC, art. 1.210, §2º; Lei nº 14.905/2024, art. 2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2110647/DF, j. 03/10/2022; STJ, REsp 1953347/SP, j. 09/08/2022; STF, HC 70179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 01/03/1994; STF, HC 74892, Rel. Min. Moreira Alves, j. 22/04/1997; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800054-28.2018.8.14.0133, j. 30/05/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0018433-36.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

BENEDITA DA SILVA DOS REIS

ADVOGADA: EDILENE CHAVES MACEDO PEDROSA – OAB/PA 7.748

AGRAVADA:

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CUNHA representada por MARLENE NASCIMENTO ROSA

ADVOGADO: JORGE LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA - OAB/PA 17.483

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BENEDITA DA SILVA DOS REIS
contra decisão monocrática proferida, nos autos da
Apelação Cível nº 0018433-36.2015.8.14.0301
, proposta em face
de
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CUNHA

representada por
MARLENE NASCIMENTO ROSA
.

Alega a agravante que a decisão recorrida, ao monocraticamente negar provimento a sua apelação e dar parcial provimento ao apelo de
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CUNHA
incorreu em equívoco, preliminarmente pela impossibilidade de análise unipessoal e porquanto
não analisou adequadamente as teses suscitadas
deixando, ainda, de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes.

Por fim, requer a agravante que o agravo interno seja
integralmente provido
, com efeito suspensivo, para que a apelação seja analisada pelo órgão colegiado e, ao final, seja
reformada a sentença de origem
.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

31677955.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0018433-36.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BENEDITA DA SILVA DOS REIS

ADVOGADA:
EDILENE CHAVES MACEDO PEDROSA – OAB/PA 7.748

AGRAVADA:

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CUNHA representada por MARLENE NASCIMENTO ROSA

ADVOGADO:
JORGE LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA - OAB/PA 17.483

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Não há que se falar em nulidade da decisão monocrática.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à intepretação sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, que inclusive prescinde de julgamento por todas as turmas, vide:

“(...) [S]e o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. (...)
(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800054-28.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 30/05/2022)

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

No mérito, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a impossibilidade de reintegração e de forma contraposta, ter sobre si conferida a usucapião.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pelo acerto da reintegração, rechaçando-se a alegação em resistência, de usucapião diante da relação precária, exsurgindo-se inclusive a necessidade de fixação da taxa de fruição, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.
Verbis
:

“(...) Como já delineado, das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca do exercício da posse controvertida.
Adianto que todas as premissas a respeito do título conferido ou de quem é o verdadeiro titular da propriedade e assim, se poderiam promover as respectivas concessões, não são objetos de cognição em ação que se discute, exclusivamente posse.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Também é a compreensão jurisprudencial:

DIREITOS REAIS E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE - AUSÊNCIA - SEPARAÇÃO LEGAL ENTRE OS JUÍZOS PETITÓRIO E POSSESSÓRIO - EXCEPTIO DOMINII - NÃO CABIMENTO
- Na forma do art. 1.210, § 2º, CC e do art. 557, CPC/2015, a alegação de propriedade não pode ser deduzida nas ações possessórias típicas, tampouco como defesa em ação de usucapião, eis que o ordenamento pátrio adotou a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório, de modo que a alegação de propriedade (exceptio dominii) não é apta a comprovar a posse do autor, o que impede o deferimento da liminar possessória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0058.16.002855-9/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da sumula em 26/ 10/ 2017).

Não logrou êxito em provar, a ora Apelante, o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado pela Apelada (isso porque eventual título faz noção à propriedade sobre o bem, e não sobre posse). No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga.

Note-se que a despeito de a Apelante anunciar exercer a posse sobre o bem em discussão desde 1998, tal fato não guarda comporte na realidade dos fatos, uma vez que nos autos de nº: 0042333-41.2010.8.14.0301, a própria apelante anunciou que pagava aluguéis à Apelada – reclamando inclusive que não percebia os respectivos recibos – permitindo a estabilização de sentença que declarou que a relação havia entre as partes era de comodato.

Parte-se então da premissa que
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CUNHA representada por MARLENE NASCIMENTO ROSA
tinha primeiramente a posse do bem (inclusive com recibos que datam de 1994) e concedeu-a seja pela via da relação locatícia confessada, seja pela relação comodatária à
BENEDITA DA SILVA DOS REIS
. Esta relação foi confirmada pelo depoimento testemunhal não contraditado.

Note-se então que, se
BENEDITA DA SILVA DOS REIS
algum dia chegou a pagar alugueis à Apelada, é porque o imóvel não era seu, e para ingressar nele, ofereceu a contraprestação. Inclusive anunciou depois que a Apelada lhe havia doado o bem, deixando muito claro, seja por uma ou por outra narrativa, que a posse da apelante é posterior à posse da apelada.

Digo e repito: todas as alegações a respeito de uma suposta ilegitimidade, nulidade da cessão ou incapacidade da parte fenecem, pois o debate não passa pela constituição do título, mas de posse exercida e anunciada como esbulhada.

Pois bem.

Sobreleva notar que esse comportamento da Apelante de anunciar que a Apelada tinha inicialmente a posse do bem e lhe transferiu (seja por meio de locação, seja por doação ou qualquer outro motivo) – a despeito das provas divergentes feitas a posterior dessa alegação – será tomando como valoração da prova a corroborar a fala da Requerente da ação possessória.

A doutrina compreende que “todo comportamento relacionado à lide ou que envolva os fatos controvertidos da causa, como comportamento processual deve ser considerado, na medida em que se traduza em atos do processo”, porém esta consideração deve se dar “pelos meios de prova comuns” (MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. A Prova das Intenções no Processo Civil. In: Doutrinas Essenciais de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. 4, Out/2001. P. 643/656).

Uma vez que a Apelada se anuncia como possuidora do bem e prova isso por meio de termos, recibos e atos de dona (autora em ação de despejo), tal fala se corrobora a partir da conduta tomada pela Apelante, tanto informando que chegou a pagar aluguéis, ou mesmo informando que recebeu o imóvel de uma suposta doação.

Assim, inexistindo prova do exercício da posse, melhor e mais antiga que a da Apelada, há de se manter a sentença recorrida,
deferindo proteção
possessória
em favor da recorrida.
(...)”

E quanto a taxa de fruição:

“(...)
2.
Da taxa de fruição.

O Superior Tribunal de Justiça possui compreensão consolidada no sentido de que a mera privação do bem já é causa para que se fixe a compensação pecuniária a ser prestada ao possuidor esbulhado, ainda que se trate de imóvel cujo domínio seja do Poder Público.

(STJ - AgInt no AREsp: 2110647 DF 2022/0112259-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Os Tribunais pátrios também possuem a mesma compreensão:

“(...) 3- Caracterizado o esbulho possessório, ficam os possuidores privados do direito de uso do bem, devendo ser imposto ao invasor a obrigação de indenizar por perdas e danos, que deve ser apurada em liquidação de sentença conforme valor locativo do imóvel no período". (TJ-SC - AC: 00002747220128240139 Porto Belo 0000274-72.2012 .8.24.0139, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 14/05/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

E ainda:

“(...) 3. Concedida a reintegração de posse, são devidos aluguéis em favor da parte autora, durante o período em que ficou impossibilitada de usufruir do imóvel. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 5000409-48.2021.8.13 .0346, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 22/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Por arremate:

“(...) A condenação ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida encontra fundamento no princípio da reparação integral do dano, assegurando compensação justa pelo uso do bem. (...) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000221-41 .2018.8.17.2220, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 01/04/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Quanto ao valor, entendo que
0,5% (meio porcento) do valor do bem, por mês de ocupação indevida, a contar da data da citação da ação possessória
(STJ - REsp: 1953347 SP 2018/0016663-4, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022)
é a medida mais proporcional e razoável a ser empreendida, de modo que ao mesmo tempo que se visa o almejo da reparação integral, preza-se pelo não enriquecimento sem causa da parte credora.

Para tanto, - por analogia aos casos de rescisão de ralação contratual prévia entre as partes e insistência injustificada na posse do imóvel, o que mais se assemelha ao caos em comento- colaciono a compreensão deste Tribunal quanto ao valor a ser fixado.

“(...) 3. A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel deve observar o limite de 0,5% ao mês. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818540-73.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

V.g. TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025. (...)”

Neste sentido não há qualquer incorreção no curso da demanda que atraia a desconstituição da decisão monocrática doravante mantida e reafirmada.

Não há que se falar em análise expressa da preliminar de prejudicialidade, uma vez que ao acolher a tese de que a reintegração de posse estava acertada ao caso em comento,
implicitamente
se entenderia pelo rechaço da alegação de prejudicialidade. Neste sentido, cito precedente: (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Esclareça-se à Agravante que no que tange a taxa de fruição, uma vez que o valor do bem (diante da iliquidez da sentença) seria apurado em sede de liquidação por procedimento comum, de mais, inexiste obscuridade nos indicadores de juros e correção dado o predicado normativo do art. 2º da Lei nº 14.905/2024, não havendo aqui se falar em disposição inconciliável no que tange ao marco inicial, que ficou muito claro: desde a citação.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2026